Tribunal: TJDFT
Processo: 0739037-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0739037-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFERSON DOS REIS PEREIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF O paciente, denunciado pelo crime do art. 121, § 2o, II e VI, § 2o-A, I, do CP – homicídio qualificado por motivo fútil contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino -, teve decretada a prisão preventiva, em 11.9.24, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (ID 64097319). Não há informação se o mandado de prisão foi cumprido. Alega a impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, decretada com fundamento na gravidade abstrata do crime. Cometido o crime há quase quatro anos, falta contemporaneidade para justificar a prisão cautelar. E não há risco de fuga. O paciente foi citado na primeira tentativa, no endereço que constava na denúncia e na diligência do Ministério Público. Além disso, a citação é nula. A carta precatória foi instruída com cópia de denúncia oferecida em outra ação penal contra outro réu, impedindo que o paciente tivesse ciência dos fatos pelos quais denunciado. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares diversas. E, ao final, seja confirmada a liminar. O paciente foi denunciado, em 21.5.24, por homicídio cometido em 18.11.20 (ID 64097315). Consta que o paciente e a vítima mantinham relacionamento conjugal marcado por frequentes discussões, que, muitas vezes, eram intensificadas pelo consumo de bebidas alcoólicas por parte do paciente. A polícia recebeu comunicação de que a morte da vítima resultou de lesões decorrentes de violência doméstica infligida pelo paciente, seu companheiro, nos dias que antecederam a morte dela. Nos áudios fornecidos pela filha da vítima à polícia há relatos da vítima sobre a violência física sofrida e sobre as intensas dores de cabeça resultantes da violência. A vítima, encontrada sem vida, foi submetida a intensas agressões físicas pelo paciente, que culminaram em sua morte por hemorragia subaracnóidea difusa, conforme laudo de exame de corpo de delito (ID 64097315). Conquanto o laudo pericial tenha concluído “morte de causa a esclarecer”, esse fez referência à ocorrência policial, na qual consta que “a vítima convivia maritalmente com o réu e que, há uns dez dias, ela foi agredida fisicamente com soco na nuca e desmaiou. Esta agressão ocorreu no bar do Amilton, localizado próximo à chácara onde a vítima residia. Na denúncia consta também que várias pessoas presenciaram esta agressão e que, desde então, MARIA passou a sentir fortes dores de cabeça, mas que não procurou socorro médico com receio de que descobrissem que ela foi vítima de violência doméstica” (ID 64097321, p. 58/9). A gravidade concreta da conduta – espancamento da vítima que resultou na sua morte em razão de hemorragia na cabeça, decorrente dos golpes aplicados pelo paciente -, demonstra a periculosidade desse. E está presente o periculum libertatis. Consta no relatório de diligência do Ministério Público, feito em 22.2.24, que, após consultas aos sistemas, não foi possível localizar o paciente. As últimas informações eram de que ele se encontrava na cidade Rio Verde/GO. O pai do paciente não quis informar o número do telefone dele. Disse que informou o contato telefônico do setor de diligência para o filho, mas não podia fazer nada se ele não retornasse o telefonema (ID 64097317). O Ministério Público informou, em 21.5.24, que o paciente fugiu do distrito da culpa após o crime e requereu a prisão preventiva desse (ID 64097316). O paciente foi citado em Aparecida de Goiânia/GO, em 3.6.24 (ID 64097318). Não foi juntada cópia integral da carta precatória, para se verificar se foi acompanhada da denúncia. Não obstante, eventual equívoco na instrução da carta precatória deve ser alegado na ação penal. Ressalte-se que somente se declaram nulos atos dos quais decorram prejuízos à defesa. A Defensoria Pública teve acesso à denúncia. Tanto que impetrou o presente habeas corpus, fazendo referência a essa. Não se vislumbra deficiência na defesa. A gravidade concreta do crime e a fuga do paciente justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas mostram-se, por ora, insuficientes. E diferente do que argumenta a impetrante, não falta contemporaneidade na medida. A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva e não ao tempo decorrido desde a prática do crime. Há contemporaneidade na prisão, decretada em 11.9.24, para assegurar a aplicação da lei penal -- o paciente, após o crime, fugiu do Distrito Federal e somente foi citado em 3.6.24, em Aparecida de Goiânia/GO, cidade diversa da que constava no relatório de diligência do Ministério Público. Não há, assim, constrangimento ilegal nem desproporcionalidade da medida. Estão presentes requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES